Tribunal: TJDFT
Processo: 0726458-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios de omissão e contradição apontados no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
2. A verificação de erro material apontado pela parte impõe o acolhimento dos embargos de declaração nesse ponto. Na hipótese, onde se lê “art. 90, § 1o” no acórdão embargado, leia-se “art. 96, § 1o”. A correção do aludido erro material não enseja alteração do decisum, que se mantém na integralidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.